Tribunal: STF
Processo: ARE 1581706
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento no permissivo “a”, no qual se alega contrariedade aos artigos 150, II; e 155, § 2º, X, alínea “b” e § 4º, I, da Constituição Federal.
Insurge-se contra acórdão assim ementado (e-doc. 21):
 
“APELAÇÃO Mandado de segurança Pretensão à obtenção da aplicação do diferimento de ICMS incidente na importação de óleos e lubrificantes derivados do petróleo Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito Afastamento Possibilidade de impetração de mandado de segurança preventivo contra resposta negativa a consulta tributária Possibilidade de julgamento do mérito por este Eg. Tribunal de Justiça, conforme artigo 1.013, §3º, I, do CPC Inexistência de ofensa a direito liquido e certo, contudo Benefício fiscal destinado aos fabricantes de óleo lubrificante derivado de petróleo Impetrante que não demonstrou se enquadrar às exigências previstas no Decreto Estadual nº 62.674/2017 Decisão administrativa bem fundamentada Conceito de fabricação que não pode ser entendido como sinônimo de industrialização – Segurança denegada – Não provimento do recurso.”.
 
Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos sem efeitos modificativos.
No extraordinário, narra a parte recorrente que “(...)  houve clara violação ao artigo supramencionado, uma vez que o v. acórdão recorrido, ao analisar a redação do Decreto Estadual/SP n° 62.674/2017, interpretou a legislação de forma a alterar o conceito de 'fabricante' em ofensa ao próprio Regulamento do ICMS/SP e ao Regulamento do IPI”.
Alerta que “Sem qualquer base legal, o conceito de fabricação foi restrito a apenas duas modalidades dentre aquelas previstas no artigo 4° do RICMS/SP (quais sejam a transformação e a montagem). A ausência de base legal não pode sequer ser justificada pela diferença gramatical entre as palavras fábrica e indústria. Nos termos do dicionário Aurélio, fábrica é sinônimo de ‘estabelecimento industrial’”.
Alega que possui o direito ao diferimento de ICMS na compra interna e suspensão do imposto no caso de importação de óleos de petróleo e outros insumos usados na fabricação de lubrificantes por contribuintes paulistas.
No mais, sustenta que a exigência do estorno do crédito de ICMS na revenda interestadual viola o princípio da não cumulatividade.
Aduz que “Ao exigir o estorno do ICMS pago quando da importação (‘montante cobrado nas anteriores’), o Estado de São Paulo nega o direito à compensação do que ‘for devido’ na operação seguinte (venda interestadual), impedindo claramente o direito à não-cumulatividade do imposto estadual.”
A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo por incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de ofensa a direito líquido e certo, em razão dos seguintes fundamentos: i) a parte recorrente não faz jus ao benefício do diferimento do ICMS, uma vez que não restou comprovado o enquadramento da impetrante às exigências previstas no Decreto Estadual nº 62.674/2017, por não ser considerada fabricante de óleo lubrificante; ii) a industrialização e a fabricação não podem ser entendidas como sinônimos; e por fim, iii) a pretensão subsidiária de não realizar o estorno do crédito do ICMS não constou com objeto da consulta pública, ato concreto supostamente ilegal ou coator que ensejou a impetração do writ. 
É certo que para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca do não enquadramento da parte recorrente como fabricante para fins de concessão de benesse fiscal (diferimento do ICMS) seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF, bem como da análise e interpretação de legislação infraconstitucional pertinente. Nesse sentido:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO CPC/2015 (ART. 485, V, DO CPC/1973). CABIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 
2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.425.201 AgR, Relator Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 28/6/2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
2. Ambas as Turmas do STF conferem interpretação ampla ao art. 195, I, da CF/1988, na redação anterior à EC 20/98, de modo a incluir as pessoas jurídicas empregadoras e as que não possuem empregados na condição de contribuintes do PIS/COFINS e da CSLL. Precedentes. 
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada na origem, em desfavor da parte agravante, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.351.812 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 20/4/2022)
  
Ademais, é incabível o exame da questão relativa à impossibilidade da exigência do estorno do crédito de ICMS na revenda interestadual, uma vez que a questão não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que atrai o óbice sumular nº 282 do STF, por ausência de prequestionamento.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).
Publique-se. 
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.
 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente